Tribunal: TJSP
Processo: 2270068-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Justiça gratuita – Pessoa física – Antes de indeferir a justiça gratuita, necessário oportunizar-se ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência – Inteligência do art. 99, §2o, do CPC – Recurso provido em parte.*